Tribunal: TJPA
Processo: 0820998-52.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820998-52.2024.8.14.0000

PACIENTE: NAZIANE DA CUNHA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo que decretou a prisão preventiva da paciente, investigada por suposta participação em organização criminosa de âmbito nacional, envolvida na execução de agente de segurança pública. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade na medida cautelar e requer a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da paciente estão respaldados na contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência tem mitigado a exigência de contemporaneidade estrita entre o crime e a decretação da prisão preventiva, desde que haja elementos indicativos do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, a paciente é suspeita de integrar organização criminosa e de ter participado da deliberação sobre a execução de agente de segurança pública por motivo de vingança, circunstâncias que evidenciam a necessidade da medida cautelar.
4. O lapso temporal entre a prática dos fatos e o cumprimento do mandado de prisão justifica-se pela complexidade das investigações e pelas circunstâncias necessárias ao cumprimento do mandado de prisão em desfavor da paciente, residente em outro estado. Assim, ausente ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.
5. Precedente do Supremo Tribunal Federal reconhece que a prisão preventiva não precisa ser contemporânea ao crime, mas aos motivos que a ensejam. [STF, Habeas Corpus 239468/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/05/2024].

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Habeas Corpus 239468/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/05/2024;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Eduardo Maia Santana, em favor da nacional NAZIANE DA CUNHA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Na inicial (ID nº 23909616) relata o impetrante que a paciente está presa desde o dia 28.11.2024, em razão da expedição de mandado de prisão preventiva exarado nos autos de origem de nº 0800018-88.2024.8.14.0031, no qual responde pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa (art. 121, § 2º, I, IV e VII e art. 288, ambos do CP), em razão da morte de agente de segurança pública.

Suscita a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de justa causa e a ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a constrição cautelar da paciente, e, por consequência, do decreto preventivo.

Liminarmente, pugna pela cassação do decreto constritivo, com a confirmação do pedido ao final.

Junta documentação (ID nº 23909616 e seguintes)

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24001081), o impetrado presta informações (ID nº 24162886),e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24426511).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A data do fato delituoso não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar.
Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos que se buscam resguardar, mostra-se ela existente,
data venia
.

In casu
, a paciente é investigada por suspeita de integrar organização criminosa atuante em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos, como o que noticiam os autos, envolvendo execução de agente de segurança pública.

O lapso temporal decorrido entre o cumprimento do mandado de prisão e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão da paciente é consequência tão somente da periculosidade revelada ao longo da instrução criminal. Também é fator determinante o fato de que a paciente reside em outro estado, sendo necessária a cooperação interestadual entre autoridades policiais.

Os autos de inquérito referenciam aproximadamente 04 (quatro) investigados, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e suas condutas para a prática do crime
.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva típica do funcionamento de uma organização criminosa requer justamente apuração contínua.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecida apenas quando injustificável a demora.

Por estas razões é que tudo revela atual a prisão preventiva em questão.

Para melhor fundamentar, manifestou-se o c. STF:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3 . Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade. Inocorrência. 4 . A prisão preventiva não precisa ser contemporânea ao crime, mas aos motivos que a ensejam. 5. Habeas corpus que reitera questão contida em writ anterior. Não conhecimento . Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.

(STF - HC: 239468 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do ato coator, extraio (ID nº 23909621):

“
No que se refere aos requisitos da prisão vindicada, urge destacar a gravidade do ilícito e a ousadia do(s) criminoso(s), que em razão das investigações colhidas em sede policial, identificou-se que a representada Naziane (amante de “Baleia”) teria participado de uma reunião que decretou a morte da vítima, bem como teria repassado todas as informações de João aos executores do crime em questão. Já a Sra. Nailza Alves da Cunha (genitora de Naziane) tomou conhecimento da gravação de áudio em que Naziane indica o nome da vítima para ser morta em sede de vingança da morte de “Baleia”.

(...)

Tais circunstâncias não demonstram qualquer receio dos investigados com as consequências de suas ações, denotando extremada violência, banalidade e periculosidade contra a vida e a integridade física da vítima, de modo que se impõe os seus enclausuramentos com fundamento na garantia da ordem pública como forma de impedir que outras pessoas venham a sofrer os efeitos de seus atos criminosos.

A sociedade em geral ressente-se de uma escalada de violência que reclama a adoção de rápidas e enérgicas medidas por parte do poder Público, como forma de salvaguardar a ordem, a tranquilidade e a paz pública, severamente ameaçadas pelas inúmeras ações criminosas que tornam refém toda a população, tornando cabível a medida extremada de supressão do status libertatis do requerido. Nesse sentido, eis a lição sempre lembrada do memorável jurista Mirabete:

“
Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que ao delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (Código de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., Atlas, 2003, p. 803).

Data vania
, a ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, com embasamento em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito, tendo em vista que a paciente é investigada por supostamente integrar associação criminosa.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço e DENEGO a ordem.

É o voto.

Belém, 31/03/2025